Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-15.2019.8.11.0078
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000568-15.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Promotoria de Justiça de Sapezal (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSANGELA GONCALVES DE BRITO - CPF: 041.892.231-40 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. G. D. S. - CPF: 085.894.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRARIEDADE AO ARTIGO 75, INCISO I DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
ARTIGO 8, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 111/02 – CITAÇÃO NÃO OCORRIDA NA PESSOA DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO – NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS APÓS O ATO CITATÓRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

O mandado de cumprimento de carta precatória encontra-se com duas assinaturas, mas sem identificação do cargo/função que o assinante ocupa perante a administração do Estado de Mato Grosso e demonstrando que o ato citatório realmente não ocorreu perante a pessoa do Procurador Geral do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, e nos termos do disposto no artigo 75, inciso II do Novo Código de Processo Civil e artigo 8, inciso VI da Lei Complementar Estadual n. 111/02 realmente a citação ocorrida é nula.

Assim, constatada a
nulidade da citação do Estado de Mato Grosso deve ser anulada a sentença impugnada, bem como todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular citação do ente público, porquanto inválidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1000568-15.2019.8.11.0078

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível e Remessa Necessária
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência,
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato, atendendo aos interesses da menor Maria Eduarda Gonçalves de Souza, em desfavor do Município de Sapezal/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos que providenciem a realização do procedimento cirúrgico de facectomia, além do fornecimento da medicação e ulterior tratamento imperativo.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Com ou sem recurso voluntário,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[Destaquei]

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta apenas a nulidade de sua citação, aduzindo que esta não se deu nos moldes do determinado pelo artigo 12o do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 8o da Lei Complementar Estadual n. 111/02.

Neste contexto, requer que seja
conhecido e provido o recurso para declarar a nulidade da citação do Estado de Mato Grosso, repetindo-se o ato processual declarado nulo e todos os atos subsequentes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
PROVIMENTO do presente recurso de apelação, para ser decretada a nulidade da citação, mantendo-se a tutela antecipada concedida na origem, tendo em vista que esta antecedeu a citação do apelante
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso.

Necessária da apreciação da Remessa Necessária da sentença, ante a iliquidez da sentença, anote-se no sistema.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta apenas a nulidade de sua citação, aduzindo que esta não se deu nos moldes do determinado pelo artigo 75, inciso II, do Novo Código de Processo Civil e artigo 8, inciso VI, da Lei Complementar Estadual n. 111/02.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se consta certidão emitida por Oficial de Justiça, disponível no ID n. 48762028, dispondo o seguinte:

“
Certifico, eu Altair Rodrigues de Souza, Oficial de Justiça deste Juízo, que nesta data, me dirigi até o endereço mencionado no mandado, e ali me encontrando,
procedi a Citação e Intimação do Estado de Mato Grosso, bem como da Central de Regularização, na pessoa de seu representante legal, conforme sua nota de ciente na frente do mandado e aceitaram a contra fé que lhe foi oferecida. O referido é verdade e dou fé.”

Além disso, verifico que o mandado de cumprimento de carta precatória, disponível no ID n. 48762028, encontra-se com duas assinaturas, mas sem identificação do cargo/função que o assinante ocupa perante a administração do Estado de Mato Grosso e demonstrando que o ato citatório realmente não ocorreu perante a pessoa do Procurador Geral do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, e nos termos do disposto no artigo 75, inciso II, do Novo Código de Processo Civil e artigo 8, inciso VI, da Lei Complementar Estadual n. 111/02, tenho que realmente
a citação ocorrida é nula
, vejamos:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

Art. 8° Compete ao
Procurador-Geral do Estado:

(...) VI - receber citações e notificações nas ações contra o Estado;

A propósito, a jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça também apontam a nulidade do ato citatório quando este não ocorreu perante o Procurador Geral do ente público, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL.
NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. SENTENÇA ANULADA.

1) Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC).

2) Nos termos do art. 242, § 3o, do CPC/2015 e art. 7o, XXX, da Lei Complementar no 082/2014, a citação do Estado do Amapá e de suas respectivas autarquias deve ser realizada perante o Procurador-Geral do Estado, como representante judicial do ente federado e de suas autarquias e fundações que não possuem procuradoria organizada em carreira (art. 75, IV, do CPC e art. 4o, IV, da LC no 0082/2014).

3) No caso, constatada a ausência de citação do Procurador-Geral do Estado, devem ser anulados todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular citação da autarquia recorrente, porquanto inválidos.

4) Sentença anulada
.

5) Apelo julgado prejudicado.

(TJ-AP - APL: 00486742620158030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2019, Tribunal) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SAÚDE. IPERGS.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCURADOR-GERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO
.

De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 117 da Constituição Estadual, no art. 12, inc. II, da Lei Estadual no 11.742/02, e art. 242, § 3o, do CPC, a citação do Estado deve ser feita na pessoa de seu Procurador-Geral. Trata-se de competência funcional do Procurador-Geral do Estado, razão pela qual não pode ser suprida pela citação de qualquer outro órgão, autoridade ou agente. Hipótese de desconstituição da sentença proferida sem a regular citação do ente público
. Inteligência dos artigos 280 e 281 do CPC.APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70081114357 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/6/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/7/2019) [Destaquei]

CORREIÇÃO PARCIAL.
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA. PROCURADOR SEM PODERES PARA RECEBER A CITAÇÃO
. CORREIÇÃO PROVIDA.

Não há que se falar em comparecimento espontâneo do Estado de Minas Gerais, de modo a suprir a nulidade do ato citatório, mormente o Procurador do Estado, o qual arguiu a referida nulidade, não possuir poderes para receber a citação em nome do Ente Federado, se tratando de competência privativa do Procurador-Geral
.

(TJ-MG - COR: 10000180869885000 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/3/2019, Data de Publicação: 29/3/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
NULIDADE DO FEITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NA PESSOA DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO OU PROCURADOR-GERAL ADJUNTO – DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE
.

A citação do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul deve ser realizada na pessoa do Procurador-Geral do Estado ou em sua falta no Procurador-Geral Adjunto. No caso dos autos, não houve a citação do Procurador-Geral do Estado e nem o Procurador-Geral Adjunto, através do sistema eletrônico de integração com a PGE (f.43). Sendo a citação condição de eficácia e validade da relação processual, o ato defeituoso torna nula a sentença proferida nos autos.

(TJ-MS - AC: 14044616420168120000 MS 1404461-64.2016.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 18/07/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2017) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE (NESTOGENO) E FRALDAS A CRIANÇA HIPOSSUFICIENTE – PRELIMINAR -
NULIDADE DE CITAÇÃO – ACOLHIDA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NA FIGURA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O ato de ciência da citação foi lavrado pelo Procurador Judicial do Município, que não detém competência para receber citação, conforme estabelecido pelo art. 8o da LCM no 208/2010.

(TJ-MT - AI: 10011078920178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/07/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/7/2017)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO – ACOLHIDA –
CITAÇÃO NÃO REALIZADA NA FIGURA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

O ato de ciência da citação foi lavrado pelo Procurador Judicial do Município, que não detém competência para receber citação. O ato de recebimento de citação é de competência do Procurador Geral do Município, nos termos do art. 8o da LCM no 208/2010
. (Ap 126894/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/6/2017, publicado no DJE 9/6/2017).

(TJ-MT - APL: 00044486120108110041 126894/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 06/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/6/2017) [Destaquei]

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça também compartilha deste entendimento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
PROCURADOR DO ESTADO. AUSENCIA DE PODER PARA RECEBER CITAÇÃO. INVALIDADE DO ATO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE CITAÇÃO. OFICIO REQUISITORIO. EXPEDIÇÃO SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE. NULIDADE.NÃO E VALIDA A CITAÇÃO FEITA NA PESSOA DO PROCURADOR DO ESTADO, SE O MESMO NÃO DETEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBE-LA, MAXIME QUANDO ESTA ATRIBUIÇÃO ESTA EXPRESSA E EXCLUSIVAMENTE COMETIDA AO PROCURADOR GERAL DO ESTADO PELA LEGISLAÇÃO DE REGENCIA.A TEOR DO QUE PRECEITUA O ARTIGO 730 DO CPC, E IMPRESCINDIVEL CITAR A FAZENDA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA ELA MOVIDA
. A EXECUÇÃO NÃO PODE SE INICIAR SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE, POR ISSO QUE, NO DIREITO PROCESSUAL PATRIO, VIGE O PRINCIPIO DISPOSITIVO, RESUMIDO NO AFORISMO "NE PROCEDAT JUDEX EX OFFICIO". ASSIM, E INVALIDA A EXPEDIÇÃO DE OFICIO REQUISITORIO SEM PREVIO REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE. (STJ - REsp: 16720 SP 1991/0023862-7, Relator: Ministro DEMÓCRITO REINALDO, j.: 05/04/1995, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJ 08.05.1995 p. 12304 - destaquei) “(...)
12. Ademais, segundo a previsão contida na Lei Complementar 95/2001, o recebimento de citação do Estado de Mato Grosso do Sul é ato privativo do Procurador Geral do Estado (art. 8o., XVII). 13.No caso vertente, o Procurador do Estado que retirou os autos em carga, não possui poderes legais para receber citação em nome do Estado, de modo que não há como configurar o comparecimento espontâneo. 14. A propósito, o entendimento esposado por este Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) (REsp. 16.720/SP, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, DJ 8.5.1995). 15. Tendo em vista as razões apresentadas e com fundamento no art. 259 do RISTJ, dá-se provimento ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL para reconsiderar a decisão de fls. 276/280 e determinar o retorno dos autos ao juízo de 1a. instância para suprimento da ausência de citação do Estado
. (...)

(STJ - AgInt no REsp: 1335412 MS 2012/0151414-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 27/3/2017. [Destaquei]

Destarte, sem maiores delongas, constata-se a nulidade da citação do Apelante, e, por conseguinte, deve ser anulada a sentença impugnada, bem como todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular citação do ente público, porquanto inválidos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de declarar nula a sentença e os demais atos processuais ocorridos após a citação, restando prejudicada a análise da Remessa Necessária da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021